Tribunal: TJES
Processo: 0000210-95.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-95.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

APELADO: BRENO FRANCA CAPELLINI e outros

RELATOR(A): DES. SUBS.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Movida Locação de Veículos S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Breno Franca Capellini, em que se reconheceu a falha na prestação do serviço pela ré e a abusividade da cobrança imputada ao autor, condenando a apelante à devolução em dobro do valor descontado do cartão de crédito (R$ 3.000,48) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença ainda extinguiu o pedido de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, por perda do objeto, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cobrança por supostos danos no motor do veículo alugado foi legítima; (ii) verificar a licitude da negativação do nome do consumidor; (iii) analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; (iv) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (v) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação contratual em exame, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos vícios na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

A apelante não comprovou a culpa exclusiva do consumidor pelo dano ao motor do veículo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, apresentando apenas laudo unilateral, sem contraditório e sem atribuição direta de culpa ao autor.

A pane mecânica grave (calço hidráulico) sugere falha na manutenção ou vício oculto, cuja responsabilização é da locadora, não podendo o consumidor ser onerado por defeitos técnicos não detectáveis no momento da locação.

A cobrança indevida e a negativação do nome do consumidor, sem prova de sua responsabilidade pelo dano, configuram ilícito civil e descumprimento dos deveres anexos à boa-fé objetiva.

A devolução em dobro do valor descontado do cartão de crédito é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a prova de má-fé do fornecedor, segundo entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

Os transtornos enfrentados pelo autor durante viagem de férias, agravados pela necessidade de trocas de veículo e pela judicialização da demanda (Teoria da Perda do Tempo Útil), justificam a indenização por danos morais.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, atende à função reparatória e pedagógica do instituto e considera a capacidade econômica da fornecedora.

Cabe a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por danos mecânicos não aparentes em veículos locados é da locadora, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor.

A cobrança indevida acompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé do fornecedor.

O valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e a capacidade econômica do fornecedor, assegurando função pedagógica e reparatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000210-95.2020.8.08.0052

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

APELADO: BRENO FRANCA CAPELLINI

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. em face da r. sentença de Id. 14698266, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por BRENO FRANCA CAPELLINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (Id. 14698266) reconheceu a falha na prestação do serviço pela ré e a abusividade da cobrança imputada ao autor, condenando a requerida: (i) ao pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, do valor de R$ 3.000,48 (três mil reais e quarenta e oito centavos), indevidamente descontado do cartão de crédito do autor, com os devidos acréscimos legais; e (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Ademais, extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito, por perda superveniente do objeto, e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 14698267), a apelante MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. sustenta, em síntese, que: (i) o negócio jurídico celebrado entre as partes é lícito, válido e eficaz, tendo o apelado anuído com todos os termos e condições do contrato de locação; (ii) a cobrança pelas avarias no motor do veículo foi legítima, uma vez que o bem foi entregue em perfeitas condições de uso e o dano foi constatado por oficina especializada; (iii) a negativação do nome do apelado constituiu exercício regular de direito, ante o inadimplemento contratual; (iv) não há que se falar em repetição do indébito em dobro, porquanto ausente a má-fé da recorrente; e (v) a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento, sendo indevida a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 14698271, BRENO FRANCA CAPELLINI refuta as teses recursais, aduzindo que: (i) a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa do consumidor pelos danos no veículo, valendo-se de prova unilateral e imprestável; (ii) a responsabilidade da fornecedora é objetiva, caracterizando-se a falha na prestação do serviço pela pane mecânica do automóvel; (iii) a cobrança indevida, seguida de negativação, configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor arbitrado justo e razoável, devendo a sentença ser integralmente mantida.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a perquirir acerca da licitude da cobrança efetuada pela locadora de veículos em desfavor do consumidor, a título de reparo por avarias no motor do automóvel locado, e, por conseguinte, analisar a regularidade da negativação de seu nome, a pertinência da condenação à repetição do indébito em dobro e a configuração do dano moral indenizável, bem como a adequação do
quantum
arbitrado.

De proêmio, assento a manifesta aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, porquanto as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, delineados nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Nesse diapasão, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante o disposto no artigo 14,
caput
, do CDC.

O aludido dispositivo legal, em seu parágrafo 3º, estabelece as excludentes de responsabilidade do fornecedor, que somente não será responsabilizado se provar: (I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou (II) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, a apelante imputa ao apelado a culpa pelos danos no motor do veículo, alegando que o bem foi entregue em perfeitas condições e que um laudo de oficina especializada teria atestado que os danos decorreram da "quantidade excessiva de água dentro do motor".

Contudo, tal como judiciosamente apontado pelo magistrado sentenciante, a apelante não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia por força do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Digo isso pois o
parecer da oficina, colacionado ao ID 14698260,
além de
constitui
r
documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório e não subscrito pelo consumidor,
sequer lhe atribui a culpa pelo ocorrido, vez que se limitou a afirmar que o dano causado no motor decorreu de “calço hidráulico”,
sendo, portanto, imprestável para, por si só, atestar a responsabilidade deste último pelas avarias.

Adicionalmente, a própria natureza do defeito – pane total do motor – milita em desfavor da tese da recorrente. Danos de tal magnitude, em um veículo de frota destinado à locação, denotam, com maior
probabilidade
, uma falha na manutenção preventiva do automóvel, responsabilidade que recai integralmente sobre a locadora, ou um vício oculto preexistente, cujo risco integra a própria atividade empresarial.

É de todo irrazoável exigir que o consumidor, ao alugar um veículo, realize uma inspeção técnica minuciosa sobre o estado do motor e de outras partes estruturais não visíveis. A vistoria a que se obriga o locatário restringe-se aos aspectos de fácil e imediata constatação – avarias na lataria, estado dos pneus, funcionamento de luzes e acessórios. Impor-lhe o ônus de detectar problemas mecânicos complexos não apenas extrapolaria os limites da boa-fé objetiva, como também inviabilizaria a própria dinâmica do negócio de locação de veículos. O consumidor não pode ser compelido a possuir
expertise
em mecânica ou a contratar um profissional para avaliar cada veículo que aluga.

Dessa forma, ausente prova robusta e inequívoca de que o apelado contribuiu para a ocorrência do dano, prevalece a presunção de que a avaria decorreu de falha na prestação do serviço pela apelante, tornando a cobrança de valores para o conserto e a subsequente negativação de seu nome atos manifestamente ilícitos.

Qualquer cláusula contratual que, de forma genérica, transfira ao consumidor a responsabilidade por danos não decorrentes de seu mau uso comprovado, como a cláusula de "coparticipação" invocada pela apelante, revela-se nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e ser incompatível com a boa-fé e a equidade, nos exatos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Corolário lógico do reconhecimento da cobrança indevida é a necessária restituição dos valores pagos pelo consumidor
.
A r. sentença determinou a devolução em dobro, o que, a meu ver, não merece reparos.

A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a matéria no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial (EAREsp) nº 676.608/RS, firmou a tese de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (
STJ;
EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

No caso dos autos, a cobrança de avarias com base em laudo unilateral, a efetivação de débito em cartão de crédito sem a anuência específica do consumidor para tal finalidade, e a posterior inscrição em cadastro de inadimplentes, configuram um conjunto de atos que violam frontalmente os deveres de lealdade, transparência e cooperação, que emanam do princípio da boa-fé objetiva. Não se vislumbra, na conduta da apelante, qualquer "engano justificável" apto a afastar a sanção legal.

Logo, deverá ser mantida a repetição em dobro, seja pela ausência de demonstração de equívoco justificável por parte da instituição financeira, seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), para a qual a independe do exame do elemento volitivo a repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência é inequívoca. A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de prova, pois o prejuízo é presumido.

A situação vivenciada pelo apelado extrapolou, em muito, a esfera do mero dissabor. Além da angústia e do constrangimento decorrentes de ter seu nome "sujo" injustamente, o que lhe causou prejuízos concretos, como a impossibilidade de obter um empréstimo, o consumidor foi submetido a uma verdadeira via-crúcis durante sua viagem de férias em família, enfrentando pane veicular e a necessidade de múltiplas trocas de carro, transtornos que, por si sós, já configurariam falha grave na prestação do serviço.

Não obstante, e
sta Egrégia Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a chamada Teoria da Perda do Tempo Útil, segundo a qual o tempo despendido pelo consumidor para a resolução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. Conforme já decidiu o STJ, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019.).

Consequentemente, a
cobrança indevida e reiterada, aliada à necessidade de judicialização da contenda, configura, portanto, ato ilícito passível de reparação moral.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e, principalmente, impor um caráter pedagógico-punitivo ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes.

Note-se que o
valor arbitrado não representa enriquecimento ilícito para
o
consumidor,
e
, por outro lado, uma eventual redução ofenderia gravemente a função preventiva do instituto, especialmente ao se considerar o porte econômico
da fornecedora, de modo que
uma indenização irrisória representa um incentivo à manutenção de práticas abusivas, por ser economicamente mais vantajoso arcar com eventuais condenações do que adequar seus processos para respeitar os direitos dos consumidores.

Neste ponto, é imperioso considerar o porte econômico da apelante, uma das maiores empresas do setor de locação de veículos no país. Uma indenização em valor irrisório não surtiria o efeito dissuasório necessário, representando, na prática, um incentivo à manutenção de práticas comerciais que desrespeitam os direitos do consumidor. O montante arbitrado, portanto, não se afigura exorbitante nem gera enriquecimento ilícito ao apelado, devendo ser mantido.

Posto isto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.